Tribunal: TCU
Processo: 007.682/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13134/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 3783/2020-TCU-Segunda Câmara , que tornou insubsistente multa aplicada a Zilmar Melo Araújo pelo Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, e considerando que o citado Acórdão 3783/2020-TCU-Segunda Câmara , em sua parte dispositiva, consignou " (...) retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que se dê continuidade aos procedimentos necessários à citação do espólio de Zilmar Melo Araújo, na pessoa do inventariante, Zilmar Melo Araújo Júnior.": considerando que as contas do responsável já se encontram julgadas ( Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara ), restando, na atual fase processual, o prosseguimento da cobrança do débito imputado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3783/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, onde se lê: "os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em tornar insubsistente a multa aplicada a Zilmar Melo Araújo por meio do subitem 9.4 do Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara ; e em retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que se dê continuidade aos procedimentos necessários à citação do espólio de Zilmar Melo Araújo, na pessoa do inventariante, Zilmar Melo Araújo Júnior." leia-se "os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em tornar insubsistente a multa aplicada a Zilmar Melo Araújo por meio do subitem 9.4 do Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara ; e em retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que se dê prosseguimento às ações de cobrança da dívida imposta, com a devida notificação do espólio de Zilmar Melo Araújo, na pessoa do inventariante, Zilmar Melo Araújo Júnior." 1. Processo TC- Processo 007.682/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 011.519/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 011.523/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 011.522/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Raimundo Nonato Abraão Baquil (CPF XXX.105.603-XX); Zilmar Melo Araújo - falecido (CPF XXX.705.563-XX). 1.3. Unidade: Município de Tutóia/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Zilmar Melo Araujo Junior (não advogado), representando o espólio de Zilmar Melo Araújo; Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 11.909) e outros, representando Raimundo Nonato Abraão Baquil; Roberta Vasconcelos Santos (OAB/MA 6.775) e outros, representando a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.